Tribunal: TCU
Processo: 007.617/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4731/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania, em desfavor do Sr. Antônio Lopes Ribeiro e da Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana (Famfs), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 018/2002 (Siafi 453771), firmado entre o Ministério do Esporte e Turismo e a referida fundação, tendo por objeto viabilizar a realização do evento esportivo "II Encontro de Esportes de Criação Nacional e com Identidade Cultural da Bahia". Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando as manifestações uniformes emitidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 111 a 113) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 114), no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c arts. 1o e 2o da Resolução TCU 344/2022), cujos argumentos incorporo as razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/12; e informar, ainda, aos responsáveis e ao FNDE que a presente deliberação estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 1. Processo TC-007.617/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Lopes Ribeiro (XXX.290.445-XX); Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana - Famfs (16.439.002/0001-11). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.